Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-14.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700382-14.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ISSAMU YAMADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o cumprimento da decisão ID 26880411. I. Brasília, 19 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito